Tribunal: TJDFT
Processo: 0714556-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714556-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GIOVANNI VILLIUS RIGHETTO MOCKUS RECORRIDOS: REDE SUSTENTABILIDADE, HELOISA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO, PAULO ROBERTO CHAVES DE MIRANDA, WESLEY ELDERSON DIOGENES NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PJE. INDISPONIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. REDE SUSTENTABILIDADE. VI CONGRESSO NACIONAL. DIRETÓRIO NACIONAL. ELEIÇÃO. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. Ausente a comprovação de indisponibilidade do PJe no último dia de prazo processual, o recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 3. A ‘incorporação constitucional dos partidos políticos em sentido formal’, leciona MARCELO REBELO DE SOUSA, atual presidente de Portugal, “corresponde ao papel nuclear que eles assumem no contemporâneo «Estado de Partidos». A sua «incorporação material» por certas ordens constitucionais exprime um mais acentuado controle estadual [estatal], equivalente a uma integração crescente nos valores que constituem os fins essenciais do próprio Estado. A natureza jurídico-pública traduz um passo mais nesta identificação, na medida em que esbate ou apaga decisivamente certos caracteres meramente associativos originários dos partidos políticos e consagra a sua plena inserção no próprio poder político do Estado. De estrutura política do Estado o partido passa a poder ser considerado, neste terceiro estádio, como verdadeiro elemento da estrutura do poder político do Estado. (Marcelo Rebelo de Sousa. Os partidos políticos no Direito Constitucional Português. Braga: Livraria Cruz, 1983, p. 95). 4. A constitucionalização dos partidos políticos, levando ao “Estado de Partidos”, em que os partidos têm interferência em todos os planos de organização e existência do Estado, impõe ao Poder Judiciário tratamento diferenciado no controle externo de um partido político e de uma associação de bairro, por exemplo. Não se pode admitir indiferença do Poder Judiciário (Justiça Comum) quando chamado a controlar as decisões internas de partidos políticos – sem relação com o processo eleitoral em sentido estrito –, violadoras da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Afirmação do princípio. 5. O partido político é pessoa jurídica de direito privado, sujeito de direitos e obrigações, constituído de acordo com a Lei no 9.906/1995, organizado em diretórios nacional, regionais e municipais, nos termos do respectivo estatuto, que colabora com o Estado, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. 6. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento [...], devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária (CF, art. 17, § 1o). 7. A Justiça Comum não substitui, por conveniência e oportunidade, as deliberações de partido político, mas controla, externamente, os atos praticados pelos seus membros, o que inclui a submissão desses atos à legalidade, à moralidade e à impessoalidade constitucionais (CF, art. 37), com ressalva da competência da Justiça Eleitoral. 8. Quando o pedido de antecipação de tutela recursal, assim como a liminar pleiteada na origem, confunde-se com o próprio mérito da ação de conhecimento, obsta-se sua apreciação exauriente em sede de cognição sumária diante do caráter satisfativo em relação ao pedido principal. 9. Cabe ao Juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após regular instrução processual, dilação probatória e exercício do contraditório e da ampla defesa, avaliar eventual falta grave e manifesta ilegalidade de atos praticados na eleição de membros do Diretório Nacional ocorrida no VI Congresso do partido Rede Sustentabilidade. 10. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente, sem individualizar de forma precisa e compreensível, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 396 a 404, todos do CPC, sustentando que, no caso concreto, mais de 80% (oitenta por cento) da documentação, que permitiria a verificação da legitimidade do Congresso partidário, permaneceu oculta, frustrando, assim, o objetivo do processo. Requer a declaração de nulidade das deliberações do VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade. Subsidiariamente, pugna pela suspensão da eficácia dos atos congressuais até a completa exibição documental; c) artigos 139, inciso IV, 219, 224, §1o, 297, 300, 995, parágrafo único, 1.003, §5o, e 1.019, inciso I, todos da Lei Processual Civil, defendendo o deferimento da tutela provisória recursal para suspender o registro e a produção de efeitos das deliberações até o julgamento final. Afirma que a decisão vergastada incorreu em excesso de formalismo ao declarar intempestivo o agravo interno, sem considerar a alegação de indisponibilidade do sistema eletrônico. Insurge-se, ainda, contra a não admissão das medidas coercitivas ou sub-rogatórias capazes de assegurar o cumprimento da ordem judicial. Postula, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da GRU e do comprovante de recolhimento do preparo (ID 75869471), foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais, conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015. Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, não cumpriu a determinação, deixando transcorrer in albis o aludido prazo. Dessa forma, “o recurso especial não foi devido e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos."” (AgInt no RMS n. 72.952/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o recurso especial não mereceria prosseguir. Com efeito, “Conforme o entendimento desta Corte, a falta de particularização do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de dissídio jurisprudencial atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF, configurando deficiência na delimitação da controvérsia. Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial, consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do recurso.” (AgInt no REsp n. 2.193.036/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). No mesmo sentido: “A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.095.421/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003